Tribunal: STF
Processo: Rcl 91407
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4) nos autos do Processo nº 0020465-81.2016.5.04.0018, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF.
O Estado do Rio Grande do Sul narra que, na origem, Maria Lúcia Fronza Nagildo ajuizou ação de cobrança em face da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDRH), pleiteando diferenças de bolsa-auxílio e de vale-refeição, bem como o pagamento de recesso remunerado referentes ao Termo de Compromisso de Estágio firmado junto à Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul (PGE-RS). 
Alega que a Justiça Comum Estadual declinou a competência para apreciar o feito, o qual foi remetido à Justiça do Trabalho por decisão da Turma Recursal da Fazenda Pública. 
Defende que o TRT 4 teria desrespeitado a eficácia do julgado na ADI nº 3.395 ao “[afirmar] a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda decorrente de contrato de estágio firmado com ente da Administração Pública Indireta”. (e-doc. 1, p. 3)
Acrescenta, no ponto, que 

“[a] motivação adotada pelo Tribunal de origem, ao enquadrar o contrato de estágio como uma simples "relação de trabalho" para fins de fixação de competência, sem considerar a natureza jurídico-administrativa que decorre da presença do Poder Público na relação, representa a aplicação de interpretação expressamente vedada por esta Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 5)

Defende a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o processo de origem, ainda que se trate de Termo de Compromisso de Estágio. Cita, nessa ocasião, a Rcl nº 9.988/CE, de minha relatoria, para constatar que “a relação de estágio com ente público possui natureza jurídico-administrativa, é pacífica nessa Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 5)
Requer, por fim, 

“b) a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, com fulcro no artigo 989, II, do Código de Processo Civil, para o fim de suspender os efeitos do acórdão reclamado, proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0020465-81.2016.5.04.0018, bem como para suspender a tramitação do referido processo em qualquer instância da Justiça do Trabalho, até o julgamento definitivo desta ação constitucional;
(...)
f) ao final, seja julgado totalmente procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e os demais atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho no processo nº 0020465-81.2016.5.04.0018, e, em consequência, determinar a remessa dos autos à Justiça Comum do Estado do Rio Grande do Sul, em estrita observância à autoridade da decisão vinculante proferida por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.395/DF.” (e-doc. 1, p. 6) 

É o relatório. Decido. 
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina

“não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que o Tribunal Regional da 4ª Região (TRT 4), em sede de recurso ordinário, confirmou o entendimento adotado pela  Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul nos autos do processo nº 0020465-81.2016.5.04.0018 e rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça de Trabalho pelos seguintes fundamentos:

“1. INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
Conforme relatado, a recorrente, invocando a aplicação do art. 64, § 1º, do novo CPC, suscita a incompetência desta Justiça Especializada para a apreciação e julgamento da presente demanda, ao argumento de que constitui fundação estadual, integrante da administração indireta estadual.
Não assiste razão à recorrente.
Registro, inicialmente, que a demandante postulou diferenças de bolsa-auxílio e de vale-refeição, por não terem sido reajustados os respectivos valores, bem como indenização pela não concessão do recesso remunerado.
A ação foi ajuizada na Justiça Comum, perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, sendo julgada procedente em parte (ID. a9b2e2c). Após a interposição de recurso inominado pela demandante, a Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, por unanimidade, declarou, de ofício, amparada no art. 114, I, da CF, a nulidade dos atos decisório e determinou a remessa dos autos a esta Justiça Especializada (ID. 7f93fcf).
Conforme termo de compromisso de estágio e acordo de cooperação juntado no ID. 7157929, o contrato de estágio foi firmado entre a recorrente (na condição de ‘agente de integração’), a autora (na condição de estagiária), a UCS - Universidade de Caxias do Sul (na condição de ‘instituição de ensino) e a PGE - Procuradoria Geral do Estado (na condição de ‘unidade concedente’).
Verifica-se que a pretensão posta em causa versa sobre contrato de estágio não obrigatório, estabelecido no art. 2º, § 2º, da Lei 11.788/08, mais especificamente sobre as diferenças de bolsa-auxílio e vale-refeição decorrentes da não aplicação de índices de reajuste, bem como indenização pela não concessão do recesso remunerado, tendo sido deferida apenas esta última pretensão.
Ainda, nos termos da cláusula 7ª do referido contrato de estágio, a recorrente possui, dentre as suas atribuições e responsabilidades: repassar ao estagiário o ‘valor da bolsa-auxílio mensal e de outros benefícios que ficarem estipulados’, ’Assegurar as condições adequadas para a vigência deste termo, visando ao cumprimento da lei’, e ’Fazer o acompanhamento administrativo do estágio’ (ID. 7157929 - Pág. 3).
Considerado o objeto da presente demanda, tenho que, ao contrário da tese recursal, essa Justiça Especializada é competente para o processamento e julgamento da presente demanda, nos termos do art. 114, I, da CF, in verbis:

‘Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
I. as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público, externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’

Segundo entendo, a situação posta em causa é diversa da hipótese invocada pela recorrente nas razões de recurso (na qual, por meio de ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho da 13ª Região, pretende a regularização das seleções de estágio perpetradas por entes da administração pública, com o fim de que sejam observados critérios objetivos e impessoais de seleção). Assim, enquanto na decisão proferida pela SDI1 do TST, no E- RR 5500-47.2010.5.013.0022, lavra do Exmo. Min. Aloysio Correa da Veiga, a questão posta em causa diz respeito à regularidade da contratação de estagiários, por ente público, o objeto da presente demanda se restringe ao pagamento de diferenças de auxílio-refeição decorrente de contrato de estágio, fundado na Lei 11.788/08, inexistindo, na presente hipótese, debate acerca de eventual relação estatutária ou jurídico-administrativa entre as partes, enquadrando-se o contrato de estágio no conceito de relação de trabalho preconizada pelos incisos I e VI do art. 114 da CF.
Nesse sentido, as seguintes decisões proferidas em casos análogos pelo E. TST, assim ementadas:
(...)
Nesse mesmo sentido, ainda, decisão proferida pela 8ª Turma do TST, da lavra do Exmo. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, em ação ajuizada em face da União (PGU), cujos fundamentos adoto, em excerto, como razões de decidir:
(...)
Nego provimento.” (e-doc. 4, p. 245 a  249)

Registro que a jurisprudência do STF, em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF-MC, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo, o que abrange as relações estabelecidas na contratação por prazo determinado com fundamento em lei  local e na contratação em cargos em comissão, bem como a relação de estágio. Vide:

“2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).

Com efeito, a mesma ratio que fundamenta os referidos precedentes é aplicável ao caso dos autos, ante a existência de lei específica que disciplina o contrato de estágio de estudantes com o Poder Público (Lei 11.788/2008), na qual se prevê que a relação entre as partes é firmada por intermédio de celebração de termo de compromisso e na premissa de  que “o estágio (...) não cria vínculo empregatício de qualquer natureza”, afastando-se expressamente a incidência da legislação trabalhista, caso os requisitos apresentados na norma sejam cumpridos (art. 3º). 
Dessa perspectiva, reitero que “[n]ão é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública” (v.g. Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).
Assim, cabe a Justiça comum analisar a regularidade e o cumprimento do termo de compromisso firmado entre o educando, a instituição de ensino e o Poder Público e decidir se há ou não presença de vícios que descaracterizem o vínculo jurídico-administrativo estabelecido entre as partes.
 No mesmo sentido do acima exposto, anote-se as seguintes decisões monocráticas envolvendo casos análogos: Rcl 26.642, Min. Edson Fachin,  DJe de 7/3/2019; Rcl 30.335, Min. Luiz Fux, DJe de 6/11/2018; Rcl 27.686 e Rcl 58.133, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/2017 e DJe 02/03/2023, respectivamente.
Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida os autos do Processo nº  0020465-81.2016.5.04.0018 e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça Comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento. 
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente